Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-25.2019.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003757-25.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.180.141-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.341-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRATICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – OITIVA DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA CONFIRMADA PELA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E PELO LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – DELITOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA E NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS –
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO.

Se o acervo probatório não deixa dúvidas da ocorrência dos fatos descritos na denúncia, especialmente em razão do depoimento extrajudicial da vítima, que assume valor especial em delitos dessa natureza, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo e pelo laudo pericial encartado aos autos, inviável a absolvição.

Evidenciado que o crime foi motivado pelo inconformismo do réu com o término do relacionamento, demonstrando que a ofensa à integridade da vítima ocorreu exclusivamente em razão do gênero, em um contexto de vulnerabilidade em relação ao agressor, que externou seu sentimento de posse sobre a companheira, mostra-se imperativa a incidência da Lei n. 11.340/06.

Para substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos é imperioso o cumprimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, além de que é incabível a substituição nos crimes de violência doméstica (STJ, Súmula 588).

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gabriel Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0003757-25.2019.8.11.0011, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares (CP, art. 129, § 9º), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas, sobretudo porque a sentença fundou-se exclusivamente nas palavras da vítima. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 129,
caput
, do Código Penal. Por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a exclusão das custas processuais (Id. 124354734).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 124354740).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 125867180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 12 de outubro de 2019, por volta das 10h45min, na residência localizada na rua Luiz Albuquerque de Cáceres, n. 255, bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT,
o acusado
Gabriel Ferreira da Silva
ofendeu a integridade física de sua companheira
Ana Paula Gomes de Oliveira,
prevalecendo-se de relações domésticas e familiares.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Conforme consta nos autos, o denunciado Gabriel e a vítima Ana Paula mantiveram união estável durante 06 (seis) meses.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, a ofendida estava em sua residência, juntamente com o companheiro, oportunidade em que iniciaram uma discussão, sendo que logo em seguida o increpado começou a agredi-la com socos na cabeça e puxões de cabelo, causando-lhe lesões corporais, consoante Exame de Corpo de Delito de fls. 18/21-IP.

Saliente-se que o denunciado só cessou a prática criminosa no momento em que os pais da ofendida chegaram no local, sendo esta a segunda vez que o increpado agride a vítima (...)
” (Id. 124353370).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não foi comprovada a ocorrência dos fatos delineados na denúncia, lastreando-se a sentença exclusivamente nos relatos da vítima, que nem sequer foi ouvida em juízo, bem como que o laudo pericial atestou que “
vítima e acusado apresentaram escoriações de igual magnitude, corroborando a versão dita pelo recorrente perante a Autoridade Policial e em Juízo
”.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo pericial de Id. 124353369, pp. 36-41, que atesta que a vítima apresenta “
escoriação em região frontal direita; eritema em região nasal; escoriação em região torácica direita; equimose em região torácica esquerda; escoriação em região do punho esquerdo
”.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o
acusado Gabriel
negou ter agredido a sua companheira, ressaltando que apenas a empurrou para se defender:

“
(...) QUE conheceu ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA há 06 (seis) meses sendo que ficava na casa dela por vários dias enquanto estavam namorando até que há 02 (dois) meses atrás alugaram uma casa e foram morar juntos em definitivo; QUE ela tem 03 (três) filhos, sendo que o pai das crianças é falecido; QUE na data de hoje, 12/10/2019, pediu para tirar uma foto com ela mas ela não quis e quando ela resolveu tirar a foto foi o interrogado que não quis pois estava magoado; QUE ela então disse que ia para a casa da mãe dela e falou para que ele fechasse o portão; QUE afirma ter ficado em casa, deitado na cama chorando porque ficou muito chateado; QUE ela retornou e ao chamá-lo não respondeu porque estava deitado debaixo da cama; QUE ao sair debaixo da cama ela lhe agrediu com uma cinta; QUE pediu para ela parar mas não adiantou; QUE foi para a sala e sentaram no sofá e estavam conversando quando ela agarrou seu pescoço; QUE se desvencilhou dela e foi para o quarto, sendo que ela foi atrás, pegou uma extensão elétrica e tentou lhe enforcar com ela; QUE tomou a extensão dela e jogou em cima do guarda-roupa; QUE ela também lhe bateu com capacete; QUE nega ter agredido a vítima afirmando ter apenas empurrado pois até chutes ela lhe deu; QUE depois disso saiu para fora, quando a mãe dela chegou; QUE a mãe dela lhe bateu com um pedaço de pau; QUE ANA PAULA, durante a discussão, lhe disse que o pai dela o ameaçou e disse que se ela o matasse ele arranjaria advogado para ela e cuidaria das crianças; QUE o pai dela também apareceu durante a briga e disse que fazia dias que queria lhe bater; QUE nega ter ameaçado o sogro ou lhe chamado para briga; QUE afirma ter ligado na polícia militar, mas o policiais vieram somente depois que a mãe da vítima ligou; QUE estava indo embora pela rua quando foi abordado por uma viatura da polícia militar; QUE afirma ter corrido dos policiais porque estava com medo da vítima e da mãe dela que estavam na esquina, próximo do local onde foi abordado (...)
” (Id. 124353369, pp. 55-56) – destaquei.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, asseverando que a vítima iniciou as agressões e que ele tentou se esconder para evitar o confronto, mas ela continuou a agredi-lo, de modo que foi necessário empurrá-la para se defender. Por fim, disse que reataram o relacionamento alguns meses após o evento e que estavam juntos na data da audiência, inclusive que a ofendida estava grávida (Id. 124354723).

No entanto, a ofendida
Ana Paula Gomes de Oliveira
relatou na fase inquisitiva que foi agredida pelo acusado com tapas, socos e puxões de cabelo porque lhe comunicou que queria terminar o relacionamento, ressaltando que essa não foi a primeira vez que o réu lhe agrediu, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Que mora com GABRIEL Ferreira da Silva há 6 (seis) meses; que a declarante tem 03 (três) filhos, sendo que um tem 10 (dez) anos e um casal de gêmeos de 07 sete meses, filhos de seu falecido marido; que na data de hoje disse para o suspeito que queria terminar o relacionamento pois o mesmo não trabalha e não contribui com as despesas; que a declarante estava no quarto do filho tentando sair, mas ele ficou a impedindo na porta, então ao empurrá-lo mas acabou provocando um arranhão no pescoço dele; que ele sentou no sofá e ficou calmo, então a declarante pediu para o filho ir chamar um senhor que faz frete para levar as coisas do suspeito embora, e só foi o filho sair que GABRIEL começou a agredi-la com socos;
QUE a declarante estava deitada no sofá quando ele começou a desferir-lhe socos; QUE tentou se levantar mas o suspeito a segurou pelos cabelos e lhe desferiu mais socos na cabeça; que ao conseguir sentar no sofá, a mãe da declarante entrou e viu seu nariz sangrando, então sua mãe pegou uma vassoura para bater nele
; QUE o suspeito saiu de casa falando ao telefone e deu de frente com o pai da declarante; QUE seu pai saiu atrás dele para tirar satisfação das agressões sofridas pela declarante, então o suspeito ameaçou bater no sogro também, chegando a pegar um pedaço de pau, mas não teve coragem; QUE o suspeito ficou chamando seu pai para a briga, mas que seu pai não o agrediu;
QUE esta é a segunda vez que o suspeito a agride fisicamente, sendo que seu pai registrou o boletim de ocorrência n. 2019.225535, mas a declarante não deu andamento na denúncia a pedido da mãe dele
; QUE relata não ter sido ameaçada, sendo que a única que ele fez foi de agredir seu pai; que nesta data a mãe da declarante acionou a polícia militar e quando eles chegaram o suspeito não estava em casa; QUE os policiais encontram próximo de sua casa e o suspeito tentou correr mas o mesmo foi capturado perto do Fórum (...)
” (Id. 124353369, pp. 16-17) – destaquei.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.
(TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Ademais, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os seus relatos foram corroborados tanto pelo laudo pericial de Id. 124353369, pp. 36-41, como pelos depoimentos das testemunhas.

Ouvido na fase judicial, o policial militar
Ediclison Moreira Veloso
confirmou que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma situação de violência doméstica, oportunidade em que visualizaram que a vítima apresentava lesões corporais:

“
(...) Estava de serviço e segundo o COPOM havia várias ligações que uma mulher era vítima de agressões por um homem. As ligações eram reiteradas tanto por parentes da senhora como vizinhos que estavam no local. (...) De imediato deslocamos até o local, no Bairro Alto da Boa Vista, conversamos com o pai ou o irmão da vítima e constatamos que ela havia sofrido agressões pelo suspeito. (...)
Conseguimos realizar a abordagem do suspeito próximo ao local e verificamos que a vítima apresentava bastantes lesões, tanto na cabeça e pelo corpo
. Segundo a vítima lesões provocadas pelo suspeito. (...) Perguntado pelo MP se as agressões ocorrem no ambiente doméstico, afirmou que sim. (...)
Foi a vítima que nos informou sobre as agressões, inclusive nos mostrou as lesões.
E diante daquela situação orientamos a requerer medida protetiva (...)
” (trecho das contrarrazões de Id. 124354740; mídia de Id. 124354701).

Da mesma forma, o policial militar
Vanderson Souza de Jesus
confirmou que a vítima apresentava muitas lesões provocadas pelo acusado Gabriel, destacando que foi informado de que ele a havia agredido porque não aceitava o término do relacionamento. Por fim, acrescentou que o réu foi localizado e preso em flagrante, mas que resistiu à prisão, motivo pelo qual foi necessário o uso de arma não letal (
spark
) para contê-lo (mídia de Id. 124354701).

A testemunha
Valdir Silva dos Santos
, cunhado da vítima, relatou em juízo que esteve na residência do casal no dia dos fatos e viu que Ana Paula apresentava lesões no rosto, destacando ainda que o réu tentou fugir da ação policial, mas que o aconselhou a se entregar (mídia de Id. 124354703).

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que a ofendida Ana Paula foi agredida pelo apelante Gabriel durante uma discussão conjugal, já que ele não aceitava o término do relacionamento, agressões que ofenderam a integridade corporal da vítima, de modo que não há falar em absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal
, afastando a incidência da Lei n. 11.340/06, posto que “
os elementos dos autos não indicam que a conduta foi movida por sentimentos de dominação, conveniente de relações culturalmente desiguais entre os sexos, no qual o homem se define como socialmente superior em relação à mulher
”.

Sobre o tema, importante destacar que o art. 5º da Lei n. 11.340/06 define que, “
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte,
lesão
, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida
, independentemente de coabitação
”.

Assim, após análise do acervo probatório levantado durante a instrução processual, é evidente que os fatos sucederam em razão do inconformismo do réu com o término do relacionamento, demonstrando que a ofensa à integridade da vítima ocorreu exclusivamente em razão do gênero, em um contexto de vulnerabilidade em relação ao agressor, que externou seu sentimento de posse sobre a companheira, enquadrando-se perfeitamente na previsão contida no art. 5º da Lei n. 11.340/06.

Em seguida, a defesa postulou
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, “
tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará e, sendo a substituição de pena uma medida socialmente recomendável, haja vista que o episódio que foi um caso isolado na vida do acusado, revela-se medida juridicamente possível
”.

No entanto, constata-se que não foram cumpridos todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

Denota-se que no caso em apreço houve emprego de violência à pessoa, bem como as circunstâncias do crime indicam que a medida não é suficiente, mormente por não se tratar de fato isolado, de modo que é incabível a substituição da pena inicialmente aplicada para restritiva de direito.

Não bastasse isso, o enunciado sumular n. 588 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Dessa forma, considerando que o crime foi praticado com violência à pessoa e contra mulher no âmbito doméstico e familiar, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Por derradeiro, no tocante à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais
, saliento que a referida providência deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022